Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela exequente, DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI, para reformar decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias. Em suas razões, a agravante defende que a última pesquisa por meio do SISBAJUD ocorreu em 17/06/2024, de forma que o transcurso do prazo de um ano torna razoável a reiteração da diligência. Argumenta que, por meio da quebra de sigilo bancário, incluindo cartões de crédito e operações financeiras em “Fintechs”, pretende-se verificar a real capacidade financeira da executada, que continua em pleno funcionamento, apesar de aparentemente não possuir fundos para arcar com seus compromissos financeiros. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende a antecipação da tutela recursal “para deferir a nova consulta SISBAJUD (Teimosinha) e a quebra de sigilo bancário da Executada, incluindo operações financeiras (fintechs e cartões de crédito)”. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a última tentativa de penhora eletrônica, via SISBAJUD, data de 11/07/2024 (ID 204495951 na origem), resultando infrutífera. Por tanto, diante do lapso de mais de um ano, há a possibilidade de novos bloqueios em favor do agravante, sendo razoável o deferimento da pesquisa reiterada por meio do SISBAJUD, a fim de se alcançar, nas contas da agravada, eventuais valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2026565, 0720068-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Assim, diante do decurso de mais de um ano da última pesquisa, defiro excepcionalmente a reiteração da pesquisa de ativos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar a pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, por 30 (trinta) dias, em nome da agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas ora deferidas. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator